Tribunal: TJSP
Processo: 1010079-90.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Financiamentos consignados – Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de fraude e ausência de crédito. Comprovada autenticidade em exame grafotécnico. Renegociação comprovada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-90.2015.8.26.0100 -Voto no 2841
mo
Registro: 2020.0000982035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1010079-90.2015.8.26.0100, da Comarca São Paulo , em
que é Apelante: MARIA APARECIDA BONI EVANGELISTA
Apelado: Banco Cruzeiro do Sul S/A
Interessado: Laspro Consultores Ltda - Administradora Juricial
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B.
FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-90.2015.8.26.0100 -Voto no 2841
mo
Apelação Cível no 1010079-90.2015.8.26.0100
Apelante: MARIA APARECIDA BONI EVANGELISTA
Apelado: Banco Cruzeiro do Sul S/A
Interessado: Laspro Consultores Ltda - Administradora Juricial
Comarca: São Paulo
Voto no 2841
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Financiamentos consignados
Sentença de improcedência.
Inconformismo da parte autora. Alegação de fraude e ausência
de crédito. Comprovada autenticidade em exame grafotécnico.
Renegociação comprovada. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Apelação interposta pela parte autora em ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de restituição de valores e
indenização por danos morais, cuja sentença julgou improcedente o pedido
e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida (fls.333/336).
Inconformada, alega a parte apelante que não
realizou os empréstimos descritos na inicial e que foi vítima de fraude.
Alegou ainda que não recebeu os valores que a apelada afirma que lhe foi
disponibilizados. Requer a reforma da sentença nos termos da exordial e
com condenação da apelada também quanto ao ônus de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-90.2015.8.26.0100 -Voto no 2841
mo
(fls.338/344).
O recurso é tempestivo e ausente de preparo, em
razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (fls.52).
Em grau de recurso, o Promotor de Justiça
manifestou-se pela manutenção da r. Sentença (fls.359/360).
É o relatório.
Por primeiro, tratando-se de relação de consumo
(Súmula n. 297, do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras), verificada a hipossuficiência do autor, bem assim a
verossimilhança de suas alegações, o caso realmente é de inversão do ônus
da prova, pois a celebração de negócio jurídico não é reconhecida e foi
impugnada pelo consumidor.
Assim, é encargo do banco a comprovação da
regularidade da contratação, bem como o efetivo depósito do valor
financiado na conta da apelante, considerando a alegação de fraude na
contratação e que o valor não foi efetivado.
Nesse raciocínio, nos termos do artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é o caso de inverter-se o ônus
da prova.
"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-90.2015.8.26.0100 -Voto no 2841
mo
ordinárias de experiências".
Narra a inicial que a parte autora, ora apelante, foi
vítima de fraude cometida por pessoas que utilizaram de artifício ilícito e
lograram êxito em consignar dois empréstimos pessoais em seu Benefício
Previdenciário (INSS), sem sua autorização ou fornecimento de dados
pessoais.
Em resposta, o banco apelado alegou que os
empréstimos contestados são renegociações de empréstimos anteriores não
quitados.
A inicial se refere a dois empréstimos, um de
R$5.876,10 de 28/07/2010, sob o numero 462159507 (fls.49) e outro de
R$11.107,36 de 25/10/2011, sob o numero 477385087 (fls.40).
Ao observar a planilha de fls. 23, juntada pela
propria apelante com a inicial, nota-se que o empréstimo de R$5.876,10,
assim como o de numero 460942948, no valor de R$3.250,39, e o de
numero 464182301, no valor de R$1.582,27, foram todos excluídos antes
das respectivas quitações, no dia 25/10/2011 e, nesta data, incluído outro
empréstimo no valor R$11.107,36.
O extrato do benefício do INSS, também por ela
juntado às fls. 22, extraído no dia 15/12/2014, consta débito em folha de
três empréstimos consignados: um que se refere ao financiamento de
R$11.107,36, a ser pago em 60 parcelas de R$339,33 e os outros dois de
financiamentos são de R$1.500,00 contratado em 12/01/2010, a ser pago
em 60 parcelas de R$48,61 e o ultimo contratado em 01/02/2011 de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-90.2015.8.26.0100 -Voto no 2841
mo
1.275,00 a ser pago em 60 parcelas de R$40,01.
Portanto, o que se tem nos autos é que todos os
demais empréstimos que a apelante contratou com a apelada e que não
foram quitados, foram renegociados gerando um único empréstimo de
maior valor de desconto em folha.
Ainda, o laudo de exame grafotécnico concluiu
pela autenticidade das assinaturas nos contratos em comento (258/293).
Quanto à alegada ausência de depósito, na
verdade, com a renegociação, a apelante ainda teve um saldo credor que
lhe foi disponibilizado em 25/10/2011 conforme alegado pelo apelado e
comprovado às fls. 24 e 103; prática comum nesse tipo de negociação.
Assim sendo, verificada a existência de relação
jurídica entre as partes, não há o que reclamar, devendo a sentença ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator